Tribunal: TJES
Processo: 5000325-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000325-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita nos artigos 121, §2º, VII, na forma do art. 14, II do Código Penal; artigos 33,
caput
, 35,
caput
, 40, inciso IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06; artigo 12, caput da Lei nº 10.826/03; artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.” Precedentes.

4.
Não obstante a denominada cadeia de custódia sirva para garantir a integridade da prova, sendo relevante na medida em que garante a idoneidade e rastreabilidade dos vestígios com a finalidade de preservar a confiabilidade e transparência até que o processo seja concluído, certo é que no caso em apreço não há nenhum um mínimo indicativo de suposta violação ao conteúdo das provas produzidas.

5.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA DAMÁSIO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de outubro de 2022, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, VII, na forma do art. 14, II do Código Penal; artigos 33,
caput
, 35,
caput
, 40, inciso IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06; artigo 12,
caput
da Lei nº 10.826/03; artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, apurados nos autos da Ação Penal registrada sob o nº 0003800-78.2022.8.08.0030, tendo como corréus Felipe Borges Sales, Pierre Vitor Barreto Moura e Fernando do Nascimento Ribeiro.

Narra a denúncia que após o recebimento de informações anônimas, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o Sítio Beira Mar II, Gravatá, zona rural do município de Linhares/ES, adentrando ao imóvel e confirmando a presença do paciente e dos demais corréus, oportunidade em que visualizaram Carlos segurando em uma das mãos 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, além de 02 (dois) rifles calibre .22 e 01 (uma) submetralhadora, que estavam na residência.

Ato contínuo, após perceber a presença dos policiais, o paciente teria corrido em direção a uma mata nos fundos do sítio, momento em que teria efetuado vários disparos de arma de fogo em direção aos agentes e conseguido fugir, sendo capturado logo em seguida no bairro Aviso, também município de Linhares.

Na sequência, após terem sido realizadas buscas no interior da residência, foram encontradas:
i - 12 (doze) unidades de tabletes de aproximadamente 500g (quinhentas gramas) de substância análoga a maconha; ii - 04 (quatro) buchas de substância análoga a maconha; iii - 01 (um) tablete de aproximadamente 1kg (um quilo) de substância análoga a crack; iv - 664 (seiscentas e sessenta e quatro) pedras de substância análoga a crack; v - 07 (sete) pacotes de aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de substância análoga a crack; vi - 249 (duzentos e quarenta e nove) pinos de substância análoga a cocaína; vii - 07 (sete) papelotes de substância análoga a cocaína; viii - 21 (vinte e um) pacotes de aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de substância análoga a cocaína; ix - 02 (duas) carabinas calibre .22; x - 01 (uma) arma caseira calibre 9mm; xi - 03 (três) munições calibre 9mm; xii - 01 (uma) caderneta com anotações da movimentação do tráfico de entorpecentes; xiii - 02 (duas) balanças de precisão; xiv - 06 (seis) pacotes contendo sacolas utilizadas para embalo de entorpecentes.

Nesse contexto, pugna o impetrante pelo reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante do paciente, ante a suposta invasão de domicílio e sem motivo justificador ou mandado judicial, além da ausência da cadeia de custódia de provas em relação aos crimes de tentativa de homicídio.

Como consequência, pleiteia a suspensão “dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante n° 0003800-78.2022.8.08.0030 e, ao final, expedindo o competente alvará de soltura em favor do paciente.”

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema Ejud pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, VII, na forma do art. 14, II do Código Penal; artigos 33, caput, 35, caput, 40, inciso IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/06; artigo 12, caput da Lei n.º 10.826/03; artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, restando sobejamente presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria, em especial ante a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes em seu poder, além de outros acessórios usuais à prática da traficância, bem como pelo suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio contra os Policiais Militares.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, evitando se assim que o réu volte a delinquir, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme restou consignado na decisão vergastada. Senão, vejamos:

“...os autuados PIERRE e FELIPE afirmaram que toda a droga e armamento encontrado no local pertence a 'Jacaré', alcunha do autuado CARLOS ANTÔNIO, e que seria ele quem chamou para o local a fim de fracionar e embalar os entorpecentes para venda; conseguinte, o autuado CARLOS ANTÔNIO foi preso no bairro aviso, já sem a posse de arma de fogo. Conforme pesquisas, o autuado CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01(um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando na 1ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, (autos do processo n° 0001181-15.2021.8.08.0030), oportunidade onde se apura a suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins, julgado improcedente o pedido em 06/12/2021; e 01(uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, tramitando na 3ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, (autos do processo n° 0000754-81.2022.8.08.0030), onde restou condenado pela prática do crime previsto no Art. 16, § 1°, inciso IV da Lei 10.826/03 c/c Art. 61, inciso II, J do CPB, trânsito julgado em 26/05/202, o qual gerou o processo de execução criminal n° 2000568-24.2022.8.08.0030, tramitando na 2ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, regime atual ABERTO.”

Cabendo ressaltar que, a imposição da prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pois, como sedimentado em farta jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “maus antecedentes, reincidência ou até mesmo, outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (STJ; RHC 145.351; Proc. 2021/0100337-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 03/08/2021; DJE 12/08/2021). (...).”

Cabendo ressaltar que a imposição da prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pois, como sedimentado em farta jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “maus antecedentes, reincidência ou até mesmo, outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (STJ; RHC 145.351; Proc. 2021/0100337-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 03/08/2021; DJE 12/08/2021). (...).”

Noutro giro, sabe-se que a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada quando sobrevém decretação da prisão preventiva, diante da existência de novo título ensejador da custódia cautelar.

Nesse sentido, o referido entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, encontra-se chancelado na Edição nº 100, do periódico digital “Jurisprudência em Teses”. Confira-se:

“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.”

Acerca do tema, destaco outro julgado do referido Tribunal Superior, que sustenta a mencionada tese:

(...). 5. Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se prejudicada pela conversão da custódia em preventiva, novo título a amparar atualmente a segregação. 6. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte entende que 'não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do Decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar' (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (...). (STJ; AgRg-HC 766.605; Proc. 2022/0268517-7; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/10/2022; DJE 04/11/2022).

Dessa forma, como o título que justifica a prisão cautelar do paciente não é mais a prisão em flagrante, mas sim a sua conversão em prisão preventiva, realizada em primeiro grau, devidamente fundamentada, resta prejudicada a alegação de vício no flagrante, diante da alteração do título que fundamenta a custódia cautelar.

E não é só. Ainda sob tal perspectiva, nada obstante as ponderações formuladas pelo impetrante, certo é que no caso concreto, assim como descrito na denúncia, havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime no momento da operação, na medida em que a Polícia Militar recebeu informações dando conta que, na localidade de Gravatá, quatro indivíduos, sendo três homens e uma mulher estariam preparando, cortando e embalando grande quantidade de entorpecentes para venda e estariam em posse de armas de fogo. Portanto, evidenciada a hipótese de flagrante delito, revelou-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado sem autorização judicial.

Em outros termos: havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão da residência, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional1.

Ademais, relevante acentuar que “
as informações revelaram, ainda, que os entorpecentes pertenciam ao tráfico de drogas da localidade da Jaqueira, no bairro Santa Cruz, tendo como chefe Welton Morais da Silva, vulgo, Weltinho, que encontra-se atualmente preso e tinha como seu braço direito o denunciado CARLOS, vulgo 'Jacaré', indivíduo conhecido pela guarnição em razão da sua alta periculosidade e por gerenciar o tráfico de drogas em diversos bairros em Linhares/ES. Diante das informações, uma equipe da Polícia Militar, acompanhados do serviço de Inteligência (P2) deslocaram-se até o local, ocasião em que, após diligências preliminares, confirmaram a presença dos suspeitos no local, inclusive CARLOS, e estavam armados.
”

Assim, comprovada a ocorrência do flagrante, a entrada dos policiais no sítio onde foram encontrados os entorpecentes e os armamentos, após denúncia anônima de que na casa estaria sendo praticado o tráfico de drogas, afasta a alegação de nulidade alardeada pelo impetrante, na medida em que tais circunstâncias se revelam suficientes e aptas a justificar a ação policial, na forma em que foi realizada.

Quanto à alegação adicional formulada pelo ora impetrante, qual seja, a de quebra da cadeia de custódia em relação às provas do crime de homicídio tentado, adianto que tal pleito não encontra amparo na via estreita do
habeas corpus
.

Isso porque, nada obstante a denominada cadeia de custódia sirva para garantir a integridade da prova, sendo relevante na medida em que garante a idoneidade e rastreabilidade dos vestígios com a finalidade de preservar a confiabilidade e transparência até que o processo seja concluído, certo é que no caso em apreço não há nenhum um mínimo indicativo de suposta violação ao conteúdo das provas produzidas.

Nesses termos e assim como descrito no parecer ministerial, “resta incabível incursionar no exame da ilegalidade das provas coligidas à instrução processual, a qual deverá ser devidamente analisada e julgada nos autos da ação penal originária.”

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)